Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE HABITUAIS E FREQUENTES MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.
2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque verificada intensa movimentação na conta do agravante, o que dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento.
3. Caberia ao executado, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente à sua verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X, o que não foi feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.